Tribunal: STF
Processo: HC 235324
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem.



    Depreende-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei de drogas).



    A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva (art. 312 do CPP). Aduz, ainda, a suficiência de cautelares alternativas (art. 319 do CPP).



    Requer, ao final, “a concessão do presente Habeas Corpus, em sede liminar, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, e, no mérito, a confirmação da liminar pretendida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    (...)



    “Na espécie, no dia 19/11/2022, Rafael Versiane Rodrigues de Souza foi preso em flagrante delito transportando aproximadamente 1kg (um quilograma) de cocaína. Na ocasião da prisão, o investigado afirmou que receberia R$ 800,00 (oitocentos reais) para transportar o entorpecente da cidade de Ituiutaba/MG à cidade de Bom Jesus/GO. Além do entorpecente, foi apreendido em seu poder um aparelho celular. Consoante informado pela autoridade policial, a partir da quebra de sigilo realizada no referido aparelho celular, a equipe especializada constatou que o responsável pela aquisição da droga e contratação do transporte era o paciente GEAN APARECIDO. Apurou-se, ainda, que o responsável pelo recebimento do entorpecente e distribuição na cidade de Bom Jesus de Goiás/GO seria o representado CARLOS EDUARDO, que atualmente seria o comandante do ponto de venda de drogas situado naquela urbe. 



    Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista o suposto envolvimento do paciente com o tráfico interestadual de drogas, em razão da apreensão de 1kg (um quilograma) de cocaína com terceiro, que teve o celular apreendido e periciado, sendo possível assim se chegar à informação de que o paciente seria o responsável pela aquisição da droga e contratação do transporte da droga com destino à cid ade de Bom Jesus de Goiás/GO. Dessarte, parece-me devidamente evidenciada a periculosidade do réu à tranquilidade do meio social. (...)” (doc. 7).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente